Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-48.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000107-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMI LOURENCO DE MORAIS - CPF: 397.644.861-34 (APELANTE), JOHNI WENDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.981.621-66 (ADVOGADO), MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI - ME - CNPJ: 09.594.593/0001-36 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITRE (APELADO), JOSÉ AUGUSTO (APELADO), SERGIO RODRIGO DA SILVA - CPF: 005.206.289-93 (ASSISTENTE), CLOVIS ROBERTO MUNIZ - CPF: 665.912.019-04 (ASSISTENTE), FERNANDO ALVES DA COSTA ANDRADE - CPF: 075.886.679-82 (ASSISTENTE), ROSEVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.966.541-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL – CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cabe ao autor da ação de cobrança demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000107-48.2017.8.11.0002

APELANTE:

ADEMI LOURENCO DE MORAIS

APELADOS:

MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI – ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMI LOURENCO DE MORAIS
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº. 1000107-48.2017.8.11.0002
,
ajuizada em face de
MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI – ME
,
JOSÉ AUGUSTO
e
MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITRE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a presente ação em que “
pleiteia o recebimento de R$59.533,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e trinta e três reais) a título de dano material e R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sem correção monetária, além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de dano moral
” (sic).

Afirma que “
a decisão de mérito não analisou os documentos comprobatórios, os valores estipulados pelo serviço prestados e entendeu pela improcedência total da ação
” (sic).

Salienta que “
os apelados foram tão oportunistas em suas alegações que, aproveitou que o Apelante reconheceu o recebimento de R$ 13.800 (treze mil reais e oitocentos centavos), defendeu que contratou o serviço por R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), foram limpos somente 55,2 toneladas de alumínio e, “coincidentemente”, resulta na quantia supra
” (sic).

Alega que “
o valor de R$ 0,25 é muito distante do realmente contratado, qual seja, R$ 1,10, o que demostra a má-fé dos apelados
” (sic).

Defende que cumpriu “
ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC e os apelados não apresentaram fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante
” (sic).

Aponta que “
o Apelante também deve ser indenizado pelo prejuízo sofrido em decorrência do ato ilícito praticado pelos Apelados que, sem as devidas correções, equivale a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
” (sic).

Ressalta que “
contraiu dívidas com a certeza de que receberia pelo seu serviço prestado e teve que vender seu veículo, à época avaliado em R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), por apenas R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais)
” (sic).

Sustenta que os danos morais estão comprovados, porque prestou o serviço e não recebeu o valor acordado, e ainda foi “
obrigado a vender seu veículo a preço irrisório a fim de quitar as dívidas
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 212307223).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
tudo o que a apelada acordou com o apelante, foi cumprido
” (sic)

Argumenta que “
o apelante estava em total dificuldade (financeira e pessoal) em Várzea Grande/MT e, o proprietário da empresa apelada, Sr. Márcio Alessandro Zangari Leite lhe ofereceu o trabalho de limpar cabos de alumínio, mas para isso teria que se deslocar até a cidade de Umuarama, no Estado do Paraná
” (sic).

Esclarece que “
nenhuma testemunha soube informar o valor acordado entre as partes
” (sic) e ainda confirmaram que o apelante não realizou todo o serviço.

Explana que “
55,2 toneladas a R$ 0,25 (vinte e cinco centavos de real) importa em R$ 13.800,00. Valor esse que a testemunha do apelante, Sr. Airton da Silva disse que o apelante confessou ter recebido e, valor que a testemunha da empresa apelada, Sr. Fernando Alves, disse que importava na produção do apelante”
(sic).

Descreve que “
no meio do mês de dezembro de 2011, o apelante manifestou interesse em desistir do acordado e, informou que não mais promoveria a limpeza dos cabos. Assim, em 13/12/2011, o apelante fez seu último acerto e, no dia seguinte deixou a cidade, nunca mais retornando e nem mesmo entrando em contato
” (sic).

Anuncia que “
o apelante não se desincumbiu de provar seu direito. Neste compasso, embora seja do apelante provar seu direito, as apeladas lograram êxito em provar que nada devem ao apelante
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 212307225).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 212555678).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que ação de cobrança ajuizada por
ADEMI LOURENCO DE MORAIS
em desfavor de
MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI – ME
,
JOSÉ AUGUSTO
e
MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITRE
, alegando, em síntese, que em junho de 2011 foi contratado na Cidade de Várzea Grande-MT
para limpar cabos de alumínio na sede da empresa MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE – ME, na cidade de Umuarama – PR.

Informa que as partes acordaram, verbalmente, com o pagamento de R$1,10 (um real e dez centavos) por quilo de alumínio limpo, e que esse valor seria dividido em três partes iguais, sendo que apenas uma parte ficaria com o autor.

Alega que limpou 200 toneladas de alumínio, o que importaria em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), cuja parte do autor seria de R$73.333,33 (setenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), todavia, recebeu apenas o valor de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

Além disso, argumentou que a situação gerou desconforto, além da humilhação sofrida ante aos seus credores, ressaltando, ainda, que teve que vender sua camionete por metade do valor de mercado, tudo para adimplir as obrigações contraídas com a fé de que receberia a contraprestação pelos serviços prestados.

Ante o exposto, postulou pelo pagamento dos lucros cessantes de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente a quantia que deixou de lucrar com a venda do veículo; danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$132.251,32 (cento e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), referente à cota parte do autor na venda das 200 toneladas de alumínio limpos.

Após regular processamento do feito o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

O apelante irresignado defende que os apelados foram oportunistas, uma vez que aproveitaram que o autor reconheceu o pagamento de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) e, por conseguinte, defendeu que pagou R$0,25 (vinte e cinco centavos) por kg, e que foram limpos somente 55,2 toneladas, o que “coincidentemente” resulta na quantia retromencionada.

Pois bem. A questão travada entre as partes foi formulada por meio de contrato verbal, de modo deveria o autor comprovar a relação negocial formada entre as partes, o valor acordado e a quantia de
cabos de alumínio limpos, já que
o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito lhe pertencia, a teor do art. 373, inciso I do CPC.

No caso concreto, contudo, tais comprovações não restaram minimamente esclarecidas, sobretudo porque não há nos autos prova capaz de atestar a existência do inadimplemento dos apelados.

Com efeito, designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas, embora confirmada a relação contratual estabelecida verbalmente ente as partes, não souberam precisar o valor acordado e ainda confirmaram que o serviço não foi concluído, porque o próprio autor não quis dar continuidade aos serviços.

Assim sendo, pela absoluta ausência de provas da dívida alegada na inicial, deve ser mantida a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido inicial.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS – ALEGAÇÃO DE DÉBITO CONTRATUAL PENDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – JULGADO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – ÔNUS DA PROVA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, CPC
– LAUDO PERICIAL ROBUSTO E SATIFATÓRIO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que comprove a existência da dívida que alega existir, obrigação da qual não se desincumbiu
. Conquanto a parte autora refute o laudo pericial e a conclusão do perito, observa-se que o expert atendeu às questões apresentadas pelas partes e satisfatoriamente dirimiu as dúvidas suscitadas. Oportuno consignar que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026349-24.2017.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
– ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC)– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.”
(TJ-MT 10387185020178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Dessa forma, considerando não comprovado o inadimplemento sustentado, não há falar em pagamento de lucros cessantes e nem mesmo dano moral, porque inexistente o ato ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a suspensão do pagamento na forma do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024